Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602422-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602422-74.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - HOMERO BARBOSA NETO -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HOMERO BARBOSA NETO (INTERESSADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HOMERO BARBOSA NETO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43493425
16/12/2022
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 43493425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.753
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602422-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HOMERO BARBOSA NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
INTERESSADO: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO
PAGOS
E
NÃO
UTILIZADOS. GASTOS REALIZADOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM A INDICAÇÃO
DO VEÍCULO ABASTECIDO. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DEVOLUÇÃO
DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
1. Crédito constituído junto aos serviços de impulsionamento que não tenha sido integralmente utilizado
deve ser devolvido ao erário, se envolver recursos públicos.
2. Não havendo nos autos comprovante
apto a atestar a regularidade das despesas
com combustíveis, impõe-se a necessidade
de devolução da quantia (recursos do
FEFC) ao Tesouro Nacional, atualizado na
forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Num. 43493425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de HOMERO BARBOSA NETO, candidato a Deputado Estadual,
relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43107978); as finais, em 28/10/2022
(id. 43249101), retificadoras em 29/11/2022 (id. 43457245), com o extrato apontando como
receitas totais R$ 210.859,92, das quais R$ 22.402,32 estimáveis em dinheiro e R$
188.457,60 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 188.457,60, sem registro de
sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 31/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43260424 e 43260425), não houve impugnação no prazo legal (id. 43365879).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43451595).
Intimado, o requerente se manifestou (id. 43457396) e apresentou retificação às contas (id.
43457245), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43477227) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências remanescentes:
a) omissão de despesas concernente à divergência nos créditos de impulsionamento pagos e não
utilizados (item 6.2);
b) inconsistências quanto às despesas com combustíveis pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (item 8.4).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas (id. 43484837).
É o relatório.

Num. 43493425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas inconsistências nas contas,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) divergência nos créditos de impulsionamento pagos e não utilizados (item 6.2)
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43493425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
A questão é simples: o prestador constituiu crédito junto ao Facebook no importe de R$ 16.993,00
mas só comprovou o gasto de R$ 8.554,00, restando um saldo a recolher de R$ 8.439,00.
O prestador não juntou aos autos documento comprobatório do recolhimento desse saldo,
providência que sanaria o apontamento. Desse modo, a existência de sobra financeira não
recolhida caracteriza irregularidade que, no caso, corresponde a 4,5% do total de gastos
contratados na campanha.

Num. 43493425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII deste
artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.
[não destacado no original]
Essa questão já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo, indica-se
o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
6. Crédito constituído junto aos serviços de impulsionamento que não tenha sido
integralmente utilizado deve ser recolhido ou devolvido, conforme o caso. Não havendo a
comprovação de recolhimento ou devolução, configura-se a irregularidade e a
consequente determinação de recolhimento.
(...)
8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro.
[TRE-PR. PCE n. 0602558-71.2022.6.16.0000, Ac. n. 61.610, rel. Thiago Paiva dos Santos,
publicado na sessão de 08/12/2022, não destacado no original]
Assim,
a quantia não utilizada configura sobra de recursos do FEFC, pelo que deve
o prestador transferí-la ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 35, § 2º, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Por fim, dado o impacto percentual diminuto e a ausência de indícios de má-fé, é viável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de superação mediante

Num. 43493425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
a aposição de ressalva.
b) inconsistência quanto às despesas com combustíveis (item 8.4)
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Instado a se manifestar por ocasião do relatório de diligências, o prestador alegou que (id.
43457396) “com relação despesas com combustíveis constantes na nota fiscal n.º 943 (id.
43251157), com relação ao veículo de placas AUN – 5401 e na nota fiscal n.º 9239 id. 43251164),
com relação aos veículos de placas EZL 7H34 e BDH 7C04, cujas cessões ou locações não
foram comprovadas na prestação de contas final, trata-se de erro cometido pelo fornecedor, visto
que tais veículos não prestaram serviços à campanha".
Juntou declaração do fornecedor (id. 43457399).

Num. 43493425 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
Ora, se fosse o caso de aceitar a declaração do fornecedor de que houve equívoco na
digitação das placas dos veículos, deveria o prestador e/ou fornecedor ter esclarecido quais
veículos foram efetivamente abastecidos, identificando-os.
Dessa feita, havendo apenas a mera alegação de que os gastos em questão não se relacionam
com os veículos de placas AUN-5401, EZL-7H34 e BDH-7C04, resta ausente a informação e a
comprovação acerca dos automóveis de fato abastecidos.
É cediço que os documentos comprobatórios dos gastos eleitorais devem guardar correlação com
o candidato e com os fornecedores dos serviços, cabendo ao primeiro o dever de prestar suas
contas de forma escorreita.
Este Tribunal tem jurisprudência firme no sentido de que meras declarações do fornecedor não
são suficientes para se presumir a veracidade da alegação de que não teriam sido realizadas as
despesas, mormente quando os documentos fiscais não tenham sido cancelados ou modificados
na forma da legislação fiscal. Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE

Num. 43493425 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
EQUÍVOCO DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVADA. NOTAS FISCAIS NÃO CANCELADAS.
OMISSÃO DE DESPESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa
subjacente ao documento, nos termos do já transcrito artigo 60 da resolução de regência.
A mera alegação do recorrente no sentido de se tratar de equívoco na emissão das notas fiscais
não tem o condão de afastar a irregularidade, sobretudo no caso em apreço em que foram
emitidas seis notas no CNPJ da campanha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas não transitaram nas
contas bancárias da campanha e, nesta condição, configuram recurso de origem não
identificada, o que deveria acarretar a determinação de seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. -TSE nº 23.607/2019. No
entanto, por não ter havido tal ordem na sentença, deixo de determinar o recolhimento, em razão
da proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser
exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl. nº 060055630, Acórdão de , Rel. Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 27/10/2021; não destacado no original]
Assim, o requerente não apresentou qualquer outro elemento que corroborasse tal informação
além das declarações do fornecedor. O que se tem, portanto, é a existência de notas fiscais
emitidas contra o CNPJ da campanha, válidas e não canceladas.
Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular", de sorte que, estando válidas e vigentes as notas fiscais, a mera
argumentação expendida pela parte é irrelevante para este julgamento.
Ademais, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, todos os gastos eleitorais
devem ser comprovados por meio de documentos fiscais idôneos emitidos em nome do
candidato, com descrição detalhada e valores dos serviços prestados e dados do prestador e do
tomador de serviços.
Com esse procedimento, torna-se possível atestar que o candidato empregou seus recursos
dentro das hipóteses legalmente previstas, principalmente quando envolvem verba pública.
In casu, do cotejo entre os extratos eletrônicos constantes do SPCE e o contido nos autos,
verifica-se que foram utilizados recursos do FEFC para o pagamento das despesas em
questão, de modo que deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o
qual:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização

Num. 43493425 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a regularidade das despesas
com combustíveis, impõe-se a necessidade de devolução da quantia ao Tesouro Nacional - na
espécie, R$ 284,22, atualizado na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Todavia, neste ponto, uma vez que a irregularidade atinge cifra que corresponde a 0,15% do total
de despesas contratadas, o pequeno impacto percentual admite a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para ser superada mediante a aposição de ressalva.
Conclusão
Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de HOMERO BARBOSA NETO, relativas às eleições 2022, e determino a
devolução de R$ 8.723,22 ao Tesouro Nacional, atualizado na forma do artigo 79, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602422-74.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 HOMERO
BARBOSA NETO DEPUTADO ESTADUAL- Advogados do(a) INTERESSADO: HWIDGER
LOURENCO FERREIRA - PR44251, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - REQUERENTE: HOMERO BARBOSA NETO - Advogados
do(a) REQUERENTE: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43493425 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616472528700000042455983
Número do documento: 22121616472528700000042455983
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:52:56
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO
DE 16.12.2022.